Tribunal: TJES
Processo: 5004082-58.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004082-58.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESPIRITO SANTO IMOVEIS OLIVEIRA LTDA
AGRAVADO: SOCIEDADE IMOBILIARIA HERCULES LTDA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
O
s vícios sujeitos à correção
por
embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum,

visto
que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte
.

2.
Ausente, portanto, a
omissão

suscitad
a, não cabe o revolvimento d
e
questões fáticas e jurídicas já examinadas por este órgão julgador.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004082-58.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: ESPIRITO SANTO IMÓVEIS OLIVEIRA LTDA.

EMBARGADA: SOCIEDADE IMOBILIARIA HÉRCULES LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por ESPIRITO SANTO IMÓVEIS OLIVEIRA LTDA. contra o v. acórdão id 4979673, que negou provimento aos embargos de declaração opostos contra v. acórdão id 2561347, que havia negado provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital.

A Embargante sustenta, em suas razões recursais id 4979673, renovando as alegações já deduzidas nos embargos de declaração opostos no id 2671888, padecer o v. acórdão de omissão, relativamente quanto à inexistência de risco de dano (para a Embargada) que justifique o deferimento da tutela de urgência deferida.

Pois bem.

Como destacado, a Embargante renova questões já deduzidas nos embargos de declaração opostos no id 2671888 e rechaçadas pelo v. acordão id 4979673, no qual foi suficientemente enfrentada a omissão aduzida pela Embargante, nos seguintes termos:

“(...)

Nesse contexto, não há que se falar que o v. acórdão tenha incorrido nas omissões apontadas pelo embargante, eis que na decisão recorrida consignou-se expressamente que “[não se]
afigura possível aferir, nesse prematuro momento processual,
a efetiva ocorrência de justa causa para a rescisão contratual
, havendo que prevalecer – ao menos por ora – o princípio da conservação dos negócios jurídicos até que se conclua a instrução processual ou sobrevenha ulterior deliberação do Juízo a quo
”, o que por si só já justifica a concessão da tutela de urgência pelo magistrado em primeiro grau, e, por conseguinte, a presença dos requisitos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil.

Além disso, a despeito do Embargante sustentar que não existem provas de tentativas de alienação dos bens, este Órgão Colegiado entendeu que, neste embrionário momento processual – e na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo –,
“
seria temerário autorizar que a Agravante realizasse (ou prosseguisse na) a alienação de lotes no local, em prejuízo de direitos ou valores que eventualmente couberem à Agravada
”.

(...)”

Portanto, e a despeito do que pretende fazer crer a Embargante, esta Colenda Primeira Câmara já havia reconhecido, expressamente, a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida.

Insta salientar, assim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 0022387-07.2016.8.08.0048, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, assim ementado:

“EMENTA.CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.022, do CPC/15 deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que a omissão há de se estabelecer entre as teses suscitadas, os motivos e a conclusão do acórdão embargado, o que não se identifica dos autos.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedente do c. STJ.

3. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048160199674, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)”

Com efeito, verificando-se que as questões suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, adotando-se fundamentação suficiente para o julgamento, não cabe sejam apreciados, um a um, todos os argumentos deduzidos pela parte.

Nesse sentido, a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no agravo no recurso especial nº. 1.178.733, julgado em 24.06.2019, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze:

“(...) A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater cada argumento utilizado pela parte. (...)”

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 25/07/2023

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 25/07/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.